Tribunal: TJDFT
Processo: 0709045-26.2021.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. DETERMINAÇÃO LEGAL. RÉU REINCIDENTE. SÚMULA 719 DO STF. OBSERVADA.
I - As diretrizes para fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum da pena; b) a reincidência; c) o art. 59 do CP.
II - Ainda que fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial semiaberto, nos termos do art 33, § 2o, “c”, do CP.
III - Não há que se falar em afronta à Sumula 719 do STF quando a fixação do regime decorre de determinação legal, considerando a reincidência.
IV - Recurso conhecido e desprovido.